Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728114-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0707739-25.2021.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do recurso anteriormente interposto (ID 132708046). Em suas razões recursais (ID 37785139), o agravante relata ter proposto o cumprimento de sentença coletiva, proferida no processo 32.159/97, visando o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso. Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto implicaria a concessão por via oblíqua de efeito suspensivo ao recurso, o que ofende os artigos 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Assevera a existência do fumus boni iuris, sendo, portanto, necessária a concessão do efeito ativo, pois houve a violação do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, a princípio, a interposição de um novo agravo de instrumento não se afigura o instrumento processual adequado para a parte se insurgir quanto à decisão agravada. Assim, intime-se a agravante para que, querendo, em dez dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator